Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. DISTÂNCIA MÍNIMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. As regras estabelecidas no edital do certame devem ser seguidas por todos os candidatos, em atenção aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
2. Afasta-se ingerência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo, especialmente quando não se observa flagrante ilegalidade no ato de eliminação da candidata do concurso público, tendo em vista que não cumpriu a distância mínima no teste de corrida.
3. Deu-se provimento ao recurso.